Tribunal: TJDFT
Processo: 0722550-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. VEÍCULO OFERTADO EM GARANTIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RESTRIÇÃO. ANOTAÇÃO NO CADASTRO DO AUTOMÓVEL OBJETO DA GARANTIA. QUITAÇÃO DO MÚTUO. RECONHECIMENTO PELO BANCO MUTUANTE. BAIXA DO GRAVAME. PROCEDIMENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO. EMISSÃO DE NOVO CRV. DILIGÊNCIA AFETA AO TITULAR DO VEÍCULO. RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO OU NEGATIVA DE EMISSÃO DE TERMO ATESTANDO O FATO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE BAIXA DO GRAVAME. COMINAÇÃO AO BANCO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).
2. Aliado ao pressuposto genérico da verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como premissa a aferição de que da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindicara, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final por não se vislumbrar risco de agravamento da enfermidade do consumidor se não realizada imediatamente a cirurgia que lhe fora prescrita.
3. De conformidade com a regulamentação administrativa de trânsito vigente em âmbito nacional, a conclusão do procedimento de baixa do gravame incidente sobre veículo perfectibiliza-se mediante a emissão de novo CRV referente ao automóvel, ensejando que está condicionada à diligência a ser realizada pelo titular do veículo, daí defluindo a inviabilidade de, em ambiente de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, ser cominada ao banco responsável pela inserção do gravame a obrigação de efetivar a respectiva baixa se, havendo a instituição bancária comunicado a realização das diligências que lhe estavam afetas, o titular do veículo não evidenciara a emissão de novo documento do automóvel.
4. Não subsistindo negativa do banco fomentador do mútuo em reconhecer a e atestar quitação do mútuo que fomentara, no ambiente do qual lhe fora oferecido em garantia automóvel, nem ato negativo ou omissivo a ele imputáveis quanto à realização das medidas necessárias à desoneração do automotor junto ao órgão de trânsito, corroborando que a realização da medida está demandando atuação da mutuária, conforme o disposto na normatização correlata, inviável que seja cominada obrigação ao banco mutuante, em sede de tutela provisória, de ultimar as diligências destinadas à viabilização da medida desoneratória.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.